Tribunal: TJES
Processo: 5008519-93.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008519-93.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A
RECORRIDO: MARLUZA DA CONCEICAO FERREIRA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. OMISSÃO VERIFICADA. ACÓRDÃO QUE REFORMOU A SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO SOBRE A TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PRETERITAMENTE. REVOGAÇÃO QUE SE IMPÕE COMO CONSEQUÊNCIA LÓGICA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. EFEITOS INFRINGENTES ATRIBUÍDOS. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESTINAM-SE A SANAR OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL, NOS TERMOS DO ART. 1.022 DO CPC. VERIFICADA A OMISSÃO QUANTO À SORTE DA TUTELA ANTECIPADA APÓS A REFORMA DA SENTENÇA PARA IMPROCEDÊNCIA TOTAL DOS PEDIDOS, IMPÕE-SE O ACOLHIMENTO DO RECURSO PARA DECLARAR A REVOGAÇÃO DA MEDIDA. A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS EM SEDE RECURSAL É INCOMPATÍVEL COM A MANUTENÇÃO DE MEDIDAS LIMINARES BASEADAS EM COGNIÇÃO SUMÁRIA AGORA EXAURIDA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos n.º 5008519-93.2024.8.08.0047

Embargante: BANCO DAYCOVAL S/A

Embargado: MARLUZA DA CONCEICAO FERREIRA

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

EMENTA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. OMISSÃO VERIFICADA. ACÓRDÃO QUE REFORMOU A SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO SOBRE A TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PRETERITAMENTE. REVOGAÇÃO QUE SE IMPÕE COMO CONSEQUÊNCIA LÓGICA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. EFEITOS INFRINGENTES ATRIBUÍDOS. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESTINAM-SE A SANAR OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL, NOS TERMOS DO ART. 1.022 DO CPC. VERIFICADA A OMISSÃO QUANTO À SORTE DA TUTELA ANTECIPADA APÓS A REFORMA DA SENTENÇA PARA IMPROCEDÊNCIA TOTAL DOS PEDIDOS, IMPÕE-SE O ACOLHIMENTO DO RECURSO PARA DECLARAR A REVOGAÇÃO DA MEDIDA. A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS EM SEDE RECURSAL É INCOMPATÍVEL COM A MANUTENÇÃO DE MEDIDAS LIMINARES BASEADAS EM COGNIÇÃO SUMÁRIA AGORA EXAURIDA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO DAYCOVAL S/A em face do acórdão que deu provimento ao seu recurso inominado, reformando a sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais.

2.
Sustenta o embargante a existência de omissão no julgado, uma vez que o acórdão não se manifestou expressamente acerca da revogação da tutela de urgência deferida anteriormente, a qual determinava a suspensão de descontos/abstenção de cobranças.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A controvérsia reside em verificar a existência do alegado erro no
decisum
ora atacado, apta a ensejar os pretendidos efeitos ao julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O vício da omissão resta caracterizado quando o julgador deixa de se pronunciar sobre ponto sobre o qual devia se pronunciar de ofício ou a requerimento. No caso em tela, ao reformar a sentença para julgar totalmente improcedente a pretensão autoral, opera-se a perda de objeto da medida liminar outrora concedida, por ser esta acessória e provisória.

5. A procedência do recurso inominado com a consequente improcedência dos pedidos iniciais implica, logicamente, na revogação de toda e qualquer medida antecipatória concedida, uma vez que não mais subsiste a probabilidade do direito
(fumus boni iuris).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ante o exposto, VOTO no sentido de ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, com efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada e fazer constar no dispositivo do acórdão a REVOGAÇÃO EXPRESSA de toda e qualquer tutela de urgência deferida nestes autos, mantendo-se os demais termos do julgado.

As demais disposições do Acórdão permanecem inalteradas.

Sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)